Tribunal: TJSP
Processo: 0085015-25.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085015-25.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença, em parte, a fim
de desclassificar o furto para a forma simples e ajustar a pena aplicada ao réu, o qual
fica definitivamente condenado, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à
pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso legal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, regulamentando-
se na fase de execução, mantida a r. sentença, no mais, por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085015-25.2016.8.26.0050 -Voto no 25.817
2
Apelação Criminal no 0085015-25.2016.8.26.0050
Apelante: Cristiano Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25.817
Furto qualificado Recurso defensivo pleiteando a
substituição da pena corporal por apenas uma
restritiva de direitos Autoria e materialidade do
delito bem comprovadas, não se insurgindo a defesa
quanto ao decreto condenatório Qualificadoras
afastadas
Afastamento
da
qualificadora
do
rompimento de obstáculo Obstáculo danificado
parte integrante do bem furtado Afastamento do
emprego de chave falsa Ligação direta do veículo
que não a configura Pena corporal adequada para
a modalidade simples do delito
Ajuste da
exasperação da pena base de 3⁄4 para 1/6 a fim de
atender à proporcionalidade e à razoabilidade
Retorno para o piso legal pela atenuante da
confissão espontânea
Substituição da pena
corporal
por
uma
restritiva
de
direitos

Observância ao art. 44, § 2o, primeira parte, do
Código Penal Regime aberto fixado com critério
Dado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 157/161,
acrescenta-se que o réu CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA foi
condenado, como incurso no art. 155, § 4o, incisos I e III, do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085015-25.2016.8.26.0050 -Voto no 25.817
3
Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no
mínimo legal, substituída a pena corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e por prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo,
regulamentando-se na fase de execução.
Inconformado, apela o réu, pleiteando a substituição
da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direitos (fls.
174/177).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 200/203).
É o relatório.
A r. sentença recorrida, no tocante à condenação, deu
correta solução à ação penal, bem analisando as provas dos autos.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do auto de prisão em flagrante de fls. 02/03,
do boletim de ocorrência de fls. 10/13, do auto de exibição e apreensão
de fls. 14/15, do auto de avaliação de fls. 16, dos laudos periciais de fls.
126/133, 134/136 e 137/139 e da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, a qual corrobora a confissão ofertada pelo réu, emergindo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085015-25.2016.8.26.0050 -Voto no 25.817
4
absoluta certeza de que ele subtraiu, para si ou para outrem, mediante
emprego de chave falsa, o veículo descrito na peça incoativa,
pertencente à vítima E.G.D.
Aliás, a douta defesa sequer se insurge quanto ao
decreto condenatório, reclamando apenas da pena aplicada.
Contudo, compulsando os autos, e em homenagem ao
Princípio da Devolutividade, verifica-se que é caso de afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo.
Embora o laudo pericial de fls. 126/133 ateste que a
porta do automóvel tenha sido danificada para que o réu nele
ingressasse, a qualificadora do rompimento de obstáculo só se aplica
quando o obstáculo danificado não é parte integrante do bem furtado,
razão pela qual afasto a esta qualificadora.
E assim vem decidindo este E. Tribunal de Justiça:
FURTO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - Suficientes os
elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, de rigor a condenação por furto.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE DESTRUIÇÃO
OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - POSSIBILIDADE.
Não configura a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso I,
do Código Penal a destruição ou rompimento de obstáculo que
constitui parte integrante da res furtiva. Precedentes do C.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085015-25.2016.8.26.0050 -Voto no 25.817
5
Superior Tribunal de Justiça. RECONHECIMENTO DA FORMA
TENTADA NÃO CABIMENTO. Considera-se consumado o
crime de furto com a inversão da posse, ainda que breve, do bem
subtraído, não sendo necessária que a mesma se dê de forma
mansa, pacífica e desvigiada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
0000304-40.2016.8.26.0583;
Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de Registro: 25/05/2018)
Da mesma forma, deve ser afastada a qualificadora do
emprego de chave falsa, na medida em que o laudo pericial de fls.
126/133 constatou o uso de módulo de ignição e a realização de ligação
direta para acionamento do veículo, o que não permite sua incidência.
Assim, o furto deve ser alterado para a modalidade
simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, com
consequente ajuste da pena, que passo a analisar.
A pena base foi exasperada pelas circunstâncias e
pelas consequências do crime, que o tornaram mais reprovável, na
medida em que o réu não apenas arrombou o veículo da vítima e lhe
causou prejuízo, como também se valeu de um módulo de ignição para
a subtração.
Contudo, ajusto o aumento de 3⁄4 (três quartos) para 1/6
(um sexto), para melhor atender à proporcionalidade de à razoabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085015-25.2016.8.26.0050 -Voto no 25.817
6
Na segunda fase, a pena retorna para o mínimo legal
em decorrência da atenuante da confissão espontânea.
Não havia causas de aumento ou diminuição de pena a
serem reconhecidas.
Assim, estabelecida exasperada a pena base na sexta
parte e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, resulta
definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso legal.
Tendo em vista a desclassificação para a modalidade
simples e a redução da pena aplicada, a fim de obedecer ao comando da
primeira parte do § 2o do art. 44 do Código Penal, a sanção corporal
deve ser substituída por apenas uma restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, por igual período,
regulamentando-se na fase de execução.
O regime (aberto) foi fixado com critério, atendendo
aos parâmetros da suficiência e da reprovabilidade.
Destarte,
a
r.
sentença
merece
reparo
para
desclassificar o furto para a modalidade simples, com consequente
ajuste de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0085015-25.2016.8.26.0050 -Voto no 25.817
7
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença,
em parte, a fim de desclassificar o furto para a forma simples e ajustar a
pena aplicada ao réu, o qual fica definitivamente condenado, como
incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
piso legal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo,
regulamentando-se na fase de execução, mantida a r. sentença, no mais,
por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator